Tribunal: TJES
Processo: 5041972-85.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041972-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ANGELA MARIA MAIA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) E CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO (RCC). CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL ("SELFIE"). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6º, III, DO CDC. COMPLEXIDADE DO PRODUTO FINANCEIRO QUE EXIGE EXPLICAÇÃO CLARA E INEQUÍVOCA, DISTINGUINDO-O DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSENTIMENTO VICIADO. NULIDADE DOS CONTRATOS. RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. CABIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. DESCONTO EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo Nº:
5041972-85.2023.8.08.0024

Classe:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente:
BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrida:
ANGELA MARIA MAIA

VOTO

I - RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Contudo, para melhor elucidação, trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a r. sentença (ID 11434800) que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por
ANGELA MARIA MAIA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade de dois contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, determinando a devida compensação com os valores creditados à consumidora.

O recorrente pugna pela reforma integral do julgado, sustentando a regularidade da contratação digital e a ausência de ato ilícito. A recorrida, em contrarrazões, pleiteia a manutenção da sentença.

É o breve relato.

II - VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na validade do consentimento manifestado pela consumidora, Sra. Angela Maria Maia, na contratação de dois produtos financeiros de notória complexidade: o Cartão de Crédito Consignado (RMC) e o Cartão de Benefício Consignado (RCC).

A análise dos autos impõe uma ponderação cuidadosa, que transcende a mera verificação formal dos documentos apresentados. Não se trata de perquirir se houve uma transação, mas sim se a vontade da consumidora ao anuir com tal transação foi livre, informada e inequívoca, nos exatos termos do que preceitua o Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira recorrente fundamenta sua defesa na tese da contratação digital, amparada por biometria facial e comprovantes de transferência dos valores. De fato, os documentos colacionados (IDs 11434743, 11434745, 11434747, 11434750, 11434764, 11434771, entre outros) demonstram que a autora interagiu com o sistema do banco, enviou uma fotografia sua ("selfie") e, crucialmente, recebeu os valores de R$ 2.340,00 em 14/09/2022, R$ 2.340,00 em 21/09/2022 e R$ 222,00 em 12/01/2023 em sua conta corrente. Ademais, as faturas (IDs 11434751, 11434752 e 11434772) indicam que houve efetiva utilização dos cartões para compras.

Esses elementos, à primeira vista, confeririam robustez à tese da defesa. Contudo, a experiência judicante nos ensina que, em se tratando de contratos bancários de adesão, especialmente os que envolvem consumidores hipervulneráveis, a análise deve ser mais aprofundada.

O depoimento pessoal da autora (ID 11434795), embora tenha levado o juízo
a quo
a cogitar que "a parte Autora foi orientada a não dizer exatamente a verdade da relação entre as partes", revela uma nuance fundamental: ela reconhece sua imagem nas fotografias, mas não se recorda das circunstâncias em que foram tiradas. Essa declaração, somada à negativa veemente de ter solicitado tais produtos, aponta para um vício de consentimento, especificamente no que tange ao dever de informação.

O
artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
eleva à categoria de direito básico do consumidor a "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem". A modalidade de crédito via Cartão com Reserva de Margem Consignável (RMC/RCC) é intrinsecamente complexa. Sua sistemática, que envolve a liberação de um valor via saque e o pagamento de parcelas mínimas descontadas diretamente do benefício, as quais frequentemente amortizam apenas os juros e encargos, transformando a dívida em um passivo de longa e incerta duração, destoa por completo da simplicidade de um empréstimo consignado tradicional, que possui número de parcelas e valor fixos.

A prova de que essa distinção crucial foi devidamente esclarecida à consumidora era ônus exclusivo da instituição financeira, a teor do
art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC
. A mera apresentação de um termo de adesão genérico e uma "selfie" não se desincumbe desse ônus. A biometria facial, no presente caso, comprova a identidade da pessoa que interage com a plataforma, mas não comprova sua capacidade de compreensão sobre a natureza do negócio jurídico que está a celebrar. Não demonstra que lhe foi explicado que não se tratava de um empréstimo parcelado, mas sim de uma dívida rotativa com juros significativamente mais elevados.

A conduta do banco, ao empurrar dois produtos de natureza similar e complexa simultaneamente, sugere uma prática comercial agressiva, focada em comprometer a margem consignável da consumidora ao máximo, em detrimento da transparência e da boa-fé objetiva, princípio norteador de todas as relações contratuais, conforme
art. 422 do Código Civil
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, citada nas contrarrazões, já se consolidou no sentido de reconhecer a abusividade de tal prática quando fica evidente que a intenção do consumidor era a contratação de um empréstimo consignado simples, e não um cartão de crédito com RMC.

Configurada a falha no dever de informação e, por conseguinte, o vício de consentimento, a anulação dos contratos é medida que se impõe, com o retorno das partes ao
status quo ante
.

Nesse diapasão, a determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados encontra amparo no
art. 42, parágrafo único, do CDC
e no entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608), que prescinde da demonstração de má-fé (elemento subjetivo), bastando a falha na conduta da fornecedora, que, no caso, é patente. A cobrança de valores com base em um contrato cuja natureza não foi devidamente informada ao consumidor configura cobrança indevida e não constitui engano justificável.

Quanto ao
dano moral
, este se configura
in re ipsa
. Os descontos foram efetuados diretamente sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), comprometendo a subsistência da autora. A angústia e a insegurança financeira geradas por uma dívida não compreendida e de contornos abusivos ultrapassam, em muito, o mero aborrecimento cotidiano. O valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, arbitrado pelo juízo de origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico-punitivo para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Por fim, a determinação de compensação dos valores recebidos pela autora (créditos das TEDs e gastos com o cartão) com o montante a ser restituído pelo banco é medida de justiça e equidade, evitando o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, o que foi corretamente observado na sentença vergastada.

Desta forma, a sentença de primeiro grau analisou com acerto o conjunto fático-probatório e aplicou o direito de forma justa e fundamentada, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente,
BANCO DAYCOVAL S/A
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Junior

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)